Tribunal: TJMMG
Processo: 2000011-71.2023.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000011-71.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000009-86.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento:09/05/2023 Publicação: 23/05/2023 Decisão: majoritária EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – MILITAR DESERTOR – APRESENTAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE OBSTOU A SUA REINCLUSÃO NO SERVIÇO ATIVO – VEDAÇÃO IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 168, DE 19/07/2022, QUE ACRESCENTOU O ART. 240-F À LEI N. 5.301/1969 – MATÉRIA NÃO COMPREENDIDA NO CONCEITO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – ART. 125, §§ 4º E 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – ANULAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS – REMESSA DO PROCESSO À JUSTIÇA COMUM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Ednilson Dias e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em declarar a incompetência desta Justiça Militar para processar e julgar o feito, anulando todos os atos decisórios e determinando a remessa dos autos à Justiça Comum. Vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que reconheceu e declarou a competência da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais para o processamento e o julgamento do feito de origem e dos recursos pertinentes. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Ednilson Dias contra decisão exarada no bojo da ação anulatória em curso perante a 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido liminar por ele formulado. Extrai-se dos autos que o agravante esteve na condição de desertor no período compreendido entre 28/09/1996 e 19/12/2022, data em que se apresentou na Subcorregedoria/8ª RPM. Em razão da sua idade (55 anos), não foi reincluído/revertido ao serviço ativo, por força do disposto no art. 23 da Lei Complementar n. 168, de 19/07/2022, que acrescentou o art. 240-F à Lei n. 5.301/1969. O dispositivo em questão dispõe que “Consumada a deserção, nos termos estabelecidos no art. 240-C, o desertor que atingir a idade de quarenta e cinco anos, ou, se oficial, a de sessenta, não poderá ser reincluído ou revertido ao serviço ativo, hipótese em que será submetido a processo administrativo disciplinar próprio, nos termos dos arts. 240-A e 240-C desta lei”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No intuito de ver anulado o ato administrativo que não o reincluiu no serviço ativo ou na reserva e, via de consequência, obstou o recebimento de remuneração, o militar/agregado, ora agravante, ajuizou a denominada “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Reintegração/Reserva ao Serviço Ativo Militar c/c Pedido Liminar” em face do Estado de Minas Gerais (Evento 1 – INIC1 do processo originário). Fundamentou sua pretensão, em síntese, no argumento de que, na data de 05/09/2012, foi declarada a extinção da punibilidade em relação ao crime de deserção, por sentença transitada em julgado; e de que deve ser observada a legislação vigente à época em que desertou, em 1996, não lhe sendo aplicáveis os dispositivos acrescentados pela Lei Complementar n. 95/2007 e pela Lei Complementar n. 168/2022. Alegou, ainda, que apresenta um quadro gravíssimo de saúde e necessita ser reintegrado, para ter acesso ao plano de saúde e receber o seu soldo, indispensáveis à sua sobrevivência. Pleiteou, ao final da exordial, que fosse concedida a medida liminar “para reintegração/reserva do requerente, com recebimentos de seus soldos e remunerações compatíveis e acesso ao plano de saúde, tendo em vista os relatórios médicos e que demonstram que a vida do requerente está em risco [...]”. O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME proferiu decisão deferindo o pedido de justiça gratuita, contudo negou o pedido liminar formulado (Evento 10 – DEC1 do processo originário). Diante da negativa do meritíssimo juiz a quo ao atendimento do pedido de concessão de liminar, interpôs o presente agravo de instrumento, buscando a reforma da decisão primeva (Evento 1 – AGRAVO1). Em sua peça recursal, em síntese, reproduziu os argumentos apresentados na peça vestibular da ação. Pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão objurgada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais; pela concessão do benefício da justiça gratuita; e pela concessão de tutela de urgência, para que seja determinada a “reintegração/reserva do requerente, com recebimentos de seus soldos e remunerações compatíveis e acesso ao plano de saúde, tendo em vista os relatórios médicos e que demonstram que a vida do agravante está em risco [...]”. Os autos do recurso foram distribuídos a este relator, que, nos termos da decisão constante no “Evento 7”, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Na oportunidade, foi determinada a intimação do agravado, nos termos do disposto no inciso II do art. 1.019 do Código de Processo Civil. O Estado de Minas Gerais apresentou sua contraminuta ao agravo (Evento 13). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, presentes os requisitos de sua admissibilidade. O agravante defende que deve ser observada a legislação vigente à época em que desertou, em 1996, não lhe sendo aplicáveis os dispositivos acrescentados pela Lei Complementar n. 95/2007 e pela Lei Complementar n. 168/2022, e, por esse motivo, no seu entender, deve ser reincluído no serviço ativo ou na reserva, com a percepção de seu soldo. Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, até o ano de 2007, a única sanção prevista aos militares desertores era a pena de detenção, prevista no art. 187 do Código Penal Militar (CPM). Entretanto, naquele ano, o legislador quis agravar a penalidade a ser aplicada ao delito em questão, expandindo-a para a esfera administrativa, e assim o fez, expressamente, com a edição da Lei Complementar n. 95, de 2007, que acrescentou os artigos 240-A e 240-B ao Estatuto do Pessoal da Polícia Militar. Com o advento da lei complementar em questão, a deserção passou a ser considerada como ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe, ficando o desertor sujeito a submissão a processo administrativo-disciplinar. Ao contrário do sustentado pelo agravante, o fato de a configuração da deserção somente se dar a partir de um marco temporário pré-estabelecido em lei não significa que ela se esgote naquele momento. Por ser a deserção crime permanente, sua consumação, inclusive na esfera administrativa, perdura no tempo, enquanto o militar permanecer na condição de desertor, sendo, deste modo, aplicável ao caso a regra insculpida no enunciado da Súmula n. 711 do Supremo Tribunal Federal: “A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência”. A documentação colacionada aos autos demonstra que o agravante esteve na condição de desertor no período compreendido entre 28/09/1996 e 19/12/2022, data em que se apresentou na Subcorregedoria/8ª RPM, aos 55 anos de idade. Assim, durante o período em que o agravante ostentava a condição de desertor, foi editada a Lei Complementar n. 95/2007, que acrescentou os artigos 240-A, 240-B e 240-F ao Estatuto do Pessoal da Polícia Militar (Lei n. 5.301/1969), motivo pelo qual não há qualquer irregularidade em relação à instauração do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 100.297/23 – 8ª RPM. O mesmo raciocínio se aplica em relação à Lei Complementar n. 168/2022, que acrescentou o art. 240-F à Lei n. 5.301/1969, que veda expressamente a reinclusão ou a reversão ao serviço ativo do desertor (praça) que atingir a idade de 45 anos. Entretanto a matéria em questão, reinclusão/reversão de militar desertor no serviço ativo, objeto da ação proposta pela parte autora, ora agravante, por não envolver questão referente a “ato administrativo-disciplinar”, não é afeta à competência desta Justiça especializada, prevista no art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição da República. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ante o exposto, com fulcro no art. 64, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, declaro a incompetência desta Justiça Militar para processar e julgar o feito, anulo todos os atos decisórios e determino a remessa dos autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Eminentes desembargadores, ouvi com atenção o voto de sua excelência, o desembargador relator, e dele divirjo, em parte, venia permissa. Inicialmente, entendo que a Justiça Militar estadual é competente para o processamento e o julgamento da demanda, conforme razões que exponho a seguir. Vejam que o ora agravante esteve na condição de desertor do ano de 1996 até dezembro de 2022, quando se apresentou à gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Em razão da deserção, a administração militar determinou a instauração de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), que recebeu o número 100.297/2023 – 8ª RPM –, e encontra-se tramitando. O agravante quer, ao final, a nulidade do ato administrativo que determinou a instauração do referido PAD, e sua reintegração aos quadros da corporação. O pedido do agravante, tanto neste recurso quanto na ação de origem, está ligado exatamente a um ato punitivo administrativo, disciplinar, que pode advir do procedimento administrativo para tal fim, e o ato revela-se na exclusão do agravante dos quadros da PMMG. Quando o agravante fala em anular o ato que instaura o PAD, no caso, a portaria, ele está buscando inequivocamente evitar o ato punitivo que poderia ocorrer ao final do procedimento. Então, na ação de origem e no presente recurso, está sendo analisado um ato administrativo umbilicalmente vinculado a um ato maior que o engloba, no caso um ato de punição disciplinar, sendo que o objeto do recurso, na minha visão, é corolário lógico e acessório desse ato que poderá revelar a exclusão do agravante dos quadros de sua corporação. E por se tratar de ato administrativo, de natureza disciplinar, estamos diante da previsão inserida no art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição da República. Assim, entendo que é competente para apreciar e julgar a matéria a Justiça Militar estadual, devendo o feito prosseguir em seu regular processamento. Quanto ao mérito propriamente dito, acompanho o eminente desembargador relator nas razões lançadas em seu voto. Não há, a favor do agravante, a mínima plausibilidade do direito invocado, sendo certo que houve, em tese, a prática do crime de deserção e a prática da transgressão disciplinar, que são permanentes, e que são, também, independentes entre si. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Da mesma forma, a deserção configura ato que ofende a honra pessoal e o decoro da classe e da corporação militar, justificando a abertura do PAD, e, no caso dos autos, existem elementos, a priori, que não corroboram a pretensão do agravante. Aliás, tais elementos parecem caminhar em sentido diametralmente oposto ao pleito do ora agravante na ação de origem e ao pleito dele neste agravo de instrumento. Por fim, em relação aos benefícios da gratuidade da justiça, o agravante menciona, em sua peça recursal, no início, que o juízo de origem teria indeferido o benefício, mas não é o que está comprovado no Evento 10 dos autos de origem, em cuja decisão o juiz deferiu a justiça gratuita ao ora agravante. Ante o exposto, preliminarmente, reconheço e declaro a competência da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais para o processamento e o julgamento do feito de origem e dos recursos pertinentes. No mérito, nego provimento ao agravo de instrumento, para manter intocada a decisão agravada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, reconhecer a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar pedido de reinclusão de desertor ao serviço ativo ou à reserva de instituição militar, anulando os atos decisórios proferidos em primeiro grau de jurisdição e remetendo o processo à Justiça comum. Cabe registrar que, na confusa petição inicial da ação declaratória de ato administrativo, não se pode identificar o termo do art. 24 da Lei Complementar n. 168 e, na petição de agravo, que repete os mesmos argumentos e pedidos, não se vislumbra pedido contra a instauração de processo administrativo-disciplinar, nem contra ato administrativo sancionador. A agregação de praça estável é determinada pelo § 4º do art. 456 do Código de Processo Penal Militar, e a impossibilidade de reintegrar o desertor que se apresenta após conbsumada a deserção encontra previsão no art. 240-F da Lei 5.301/69. A agregação e a reinclusão ou reversão ao serviço ativo são atos administrativos que não possuem natureza disciplinar, embora relacionados a uma infração disciplinar. A agregação do militar estável não constitui sanção disciplinar. O agravante não foi excluído da Instituição Militar em decorrência da aplicação de uma sanção disciplinar. O pedido de reinclusão, neste cenário, não se fundamenta em pedido contra ato administrativo disciplinar. Portanto, os pedidos formulados na petição inicial demonstram que a Justiça Especializada Militar não é competente para conhecer da presente demanda. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de maio de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator